Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-51.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002532-51.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, acolheu os embargos de declaração do autor/apelado e julgou prejudicados os declaratórios apresentados pela requerida/apelante

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Cerceamento de defesa. Sustentação oral indeferida. Nulidade do julgamento. Reconhecimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de subsídio cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes. Alegação de cerceamento de defesa devido à ausência de sustentação oral, prejudicando o direito de defesa do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a negativa indevida de realização de sustentação oral em sessão de julgamento configura cerceamento de defesa, a ponto de ensejar a nulidade do acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Restou convincente nos autos que o pedido de sustentação oral foi devidamente protocolado, mas não foi atendido na sessão de julgamento, configurando cerceamento de defesa.

4. A sustentação oral é prerrogativa dos advogados e sua negativa implica violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme preliminar consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão recorrido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª Turma, REsp 1903730/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA. e também por GUSTAVO CARDOSO – ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº
0002532-51.2017.8.11.0102
interposto pelo primeira embargada contra a segunda, reformando assim a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
” (Proc. nº 0002532-51.2017.8.11.0039), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação de serviços/produto pelo período contratado, desde que haja o pagamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação
”, além disso, ao “
pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes
” e à “
exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento
”, por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 213096667).

No recurso constante no Id. nº 229090660, a embargante/apelante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que deveria ter sido arbitrado sobre o proveito econômico obtido para a apelante/requerida e sobre o valor da condenação para o apelado/requerente

Pede, pois, para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que “
a verba sucumbencial a favor de seus patronos seja arbitrada de acordo com os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o valor do proveito econômico obtido pela Embargante
” (cf. Id. nº 229090660).

No recurso constante no Id. nº 229272680, a embargante/agravante argui questão de ordem, enfatizando que lhe foi tolhido o direito de sustentação oral, motivo pelo qual pede a nulidade absoluta do acórdão.

No mérito, sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à inversão do ônus da prova deferido pelo Juízo de Origem, de modo que seria ônus da apelante/requerida trazer aos autos o relatório/banco de dados, notadamente, porquanto o autor/apelado perdeu o acesso à ferramenta, por liberalidade da requerida, que se recusa em fornecer acesso deste às referidas informações. Argui, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, para que, caso mantido o afastamento da condenação em lucros cessantes, seja anulado o acórdão, para que se converta o julgamento em diligência, a fim de que seja oportunizado a ele a produção da prova. Pede, pois, para que sejam sanadas as referidas omissões, com a decretação da nulidade ou reforma do acórdão (cf. Id. nº 229272680).

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. nº 234886152 e 234790177, com postulações recíprocas de rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar a questão de ordem levantada pelo embargante/apelado que reclama, em síntese, prejuízo em razão de lhe ser tolhido o direito à sustentação oral, prerrogativa indelével do advogado.

Direto ao ponto, admito a procedência da questão de ordem, pois, na sessão do dia 16.07.2024 não foi oportunizada a sustentação oral do embargante/apelado, ao argumento de que não constava o referido pedido do apelado junto à ferramenta Clickjud. Contudo, o embargante/apelado conseguiu comprovar que fez regularmente o pedido por meio da ferramenta, conforme teor da certidão constante no Id. nº 232086159, relatando “
que no período de 14/07 a 16/07 encontrou apenas um envio de e-mail do endereço gustavocardosoadv@uol.com.br, na data de 16 de julho de 2024 às 13:37,
apesar de constar em painel da CJUD de verificação de pedidos de sustentação dois pedidos em processos diferentes
” (
destaquei
).

Sendo assim, considerando que o atendimento ao pleito de Sustentação Oral é “
dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 37598 AgR-ED, Segunda Turma, DJe 26/06/2020; MS 36.139 AgR-ED, Primeira Turma, DJe 25/9/2019
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1903730/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021), cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarada a nulidade do julgamento.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração do autor/apelado para sanar a omissão detectada, e, diante da constatação do cerceamento de defesa, reconhecer e declarar a nulidade do acórdão embargado e a necessidade de submeter o apelo novamente à sessão de julgamento.

Tendo em vista a nulificação do acórdão, julgo
prejudicados
os declaratórios apresentados pela requerida/apelante, contidos no Id. nº 229090660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025